Tribunal: TJDFT
Processo: 0748989-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748989-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI PACIENTE: JOAO PAULO BARBOSA ARANTES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, cujo paciente é JOÃO PAULO BARBOSA ARANTES, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTES que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Processo 0702108-19.2024.8.07.0011). A decisão da autoridade coatora se baseou na seguinte fundamentação (ID 66293532): “No caso do presente feito, as prisões preventivas decretadas permanecem necessárias e contemporâneas para a garantia da ordem pública, levando em consideração que os denunciados possuem inúmeras passagens criminais, inclusive o denunciado Pedro encontrava-se em pleno cumprimento de pena quando foi preso em flagrante novamente. Lado outro, constata-se que o prazo razoável de duração do processo está sendo observado e não pode ser aferido por um mero cálculo aritmético, porquanto, segundo sedimentada jurisprudência, inclusive deste egrégio TJDFT, há que se avaliar a complexidade e circunstâncias de cada caso concreto. Não bastasse, é firme a jurisprudência no sentido de que eventual primariedade, ocupação lícita e/ou endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. Destaco que a manutenção das prisões será novamente avaliada ao se prolatar sentença no feito”. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a prisão cautelar não pode e nem deve ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito e que deve prevalecer o princípio da liberdade. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo causado por demora exclusiva da acusação e do próprio Poder Judiciário e que não há sequer uma previsão de prolação da sentença. Destaca que a duração prolongada e abusiva da prisão cautelar ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e que o delito imputado ao paciente foi praticado sem grave ameaça ou grave violência. Alega, por fim, que a prisão provisória é ilegítima por se revelar desproporcional em relação à sanção que eventualmente será aplicada. Requer o deferimento da medida liminar para revogara prisão com a expedição de alvará de soltura de forma imediata. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente JOÃO PAULO responde à ação penal no 0702108-19.2024.8.07.0011 em que foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal. Segundo a denúncia (ID 196251110, autos originais), o paciente teria subtraído diversos cabos de transmissão de propriedade da Oi Telefonia. Conforme comprova o documento de ID 195271888 dos autos originais, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime descrito no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal no dia 1o de maio de 2024. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o paciente se encontra preso até a presente data. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O art. 313, CPP, complemente o referido dispositivo aduzindo que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado e se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em apreço, é certo que há prova clara da existência do crime e fortes e suficientes indícios da autoria do paciente. Segundo o Auto de Apresentação e Apreensão n. 275/2024, juntamente com o paciente e seus comparsas foram encontrados objetos que claramente os vinculam ao crime em questão. Conforme comprova a Ocorrência policial no 3.120/2024 (ID 195272011), o paciente foi preso em flagrante furtando objetos relacionados em campos próprios. Em fase investigativa, o policial militar ALEX VICENTE, condutor do flagrante, afirmou que: “por volta de 3h45, foram acionados pelo AD45 (telefone do batalhão) acerca de ocorrência de furto de cabos de transmissão no SMPW, na quadra 18, conjunto 1, entre os lotes 4 e 6, Park Way/DF, no qual um morador teria avistado o crime e denunciado ao batalhão; Que, neste primeiro local, lograram êxito em abordar dois homens no instante em que haviam acabado de cortar cabos de transmissão; Que havia um reboque na mata e fios que indicavam um caminho, o qual foi seguido pela equipe; Que, ao final dos cabos, chegaram até a quadra 21, onde se depararam com mais dois homens, um GM/Celta e um VW/Gol; Que um dos autores conseguiu fugir pela mata; Que pediram apoio de outras guarnições, inclusive do helicóptero da PMDF, e retornaram ao ponto inicial, onde, dessa vez, havia uma Hyundai/Tucson acoplada ao reboque, momento em que os ocupantes desse último veículo também fugiram pela mata; Que não conseguem precisar quantos autores estariam envolvidos no furto; Que não conseguiram apresentar nesta DP os veículos, ao que permaneceram nos citados endereços, juntamente com os fios; Que, por fim, apresentou os três capturados nesta DP para as providências cabíveis”. Ademais, é certo que a pena máxima, em abstrato, para o crime ao qual o paciente foi acusado, supera os 04 (quatro) anos, cumprindo o requisito do art. 313 do CPP. Cumpre enfatizar, ainda, que, conforme comprova a Folha de Antecedentes Criminais do paciente (ID 195272438, autos de origem), há outras anotações e condenações por práticas criminosas diversas, o que comprova o risco da reiteração delitiva. Não se cuida, assim, de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos atribuídos ao paciente, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não a mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos crimes que causa intranquilidade no meio social. Segundo se depreende dos autos, a probabilidade de reiteração criminosa decorre do quanto apurado no curso da investigação policial, principalmente das anotações na Folha de Antecedentes Criminais. Cumpre anotar também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, em razão do seu caráter estritamente cautelar. Concluo, assim, que não se vislumbra, nesse juízo preliminar, razões claras o suficiente para revogação da prisão preventiva. Não se nega que o prazo da prisão tem se estendido e é possível que a prisão seja revogada na análise final deste remédio constitucional, contudo, neste primeiro momento, considerando a peculiaridade da medida liminar, entendo que o mais prudente e razoável é manter o status quo até manifestação do juízo impetrado. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator